Tribunal: TJBA
Processo: 8016666-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016666-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOANA SANTANA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da parte autora, idosa e aposentada, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00.

A decisão agravada reconheceu ausência de prova inequívoca quanto à regularidade da contratação, considerando a negativa da agravada e o caráter alimentar do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações e o risco de dano de difícil reparação à agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante da alegação de fraude em empréstimo consignado e da ausência de comprovação da regularidade da contratação, deve prevalecer a proteção ao consumidor.
5.Comprovada a existência de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar e pendente a apuração da validade do contrato, justifica-se a medida liminar para suspensão dos descontos.
6.A fixação de astreintes em periodicidade diária está em conformidade com o caráter coercitivo da medida e não se mostra desproporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário diante da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, quando ausente prova inequívoca de sua regularidade.
2.A fixação de multa diária para cumprimento da tutela de urgência é legítima e proporcional quando destinada a garantir obrigação de fazer exequível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8056013-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8016666-51.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que é agravante

BANCO BRADESCO SA

e agravada

JOANA SANTANA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA